Tribunal: TJMT
Processo: 0012507-53.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0012507-53.2009.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Renori Losi, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Ressarcimento” ajuizada em face da empresa Auto Posto Pablo.
No Id. 97431451, a Secretaria certificou a existência de Recurso de Apelação n.o 124002/2013, distribuído à relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves.
De acordo com a norma processual civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo” (art. 930, parágrafo único, CPC).
O artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal, estatui que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator “para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide”.
Nessa esteira, tendo em vista que o Recurso de Apelação n.o 124002/2016, cuja pré-existência foi certificada pela Secretaria com a informação de que foi distribuído à eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves, foi interposto em virtude de sentença proferida neste processo, não há dúvida de que este processo deve ser distribuído à Relatora preventa, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, determino a redistribuição do feito, nos termos da Lei Processual Civil e Regimento Interno desta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora